Tribunal: STJ
Processo: 0004496-60.2010.8.26.0604
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921654 - SP(2025/0152347-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARCOS ROBERTO NOVELETO
EMBARGANTE
: TEREZINHA DENADAI NOVELETO
ADVOGADO
: ANTONIO RODRIGUES DE SÁ - SP245015
EMBARGADO
: ANTONIO RAVAGNANI
EMBARGADO
: BENEDITO GONCALVES
EMBARGADO
: CLAUDIR RAVAGNANI
EMBARGADO
: DIEGO CORREA RAVAGNANI
EMBARGADO
: GIOVANI CORREA RAVAGNANI
EMBARGADO
: MARIA ANGELA TOZZI RAVAGNANI
EMBARGADO
: MARIA EUNICE RAVAGNANI GONCAL VES
ADVOGADOS
: MARIÂNGELA ALVARES - SP216632
MARCIO LUIS GONÇALVES - SP217351
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:05:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 672100c9-7c86-4009-8989-b1ee7d4213bf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921654 - SP (2025/0152347-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARCOS ROBERTO NOVELETO
EMBARGANTE
: TEREZINHA DENADAI NOVELETO
ADVOGADO
: ANTONIO RODRIGUES DE SÁ - SP245015
EMBARGADO
: ANTONIO RAVAGNANI
EMBARGADO
: BENEDITO GONCALVES
EMBARGADO
: CLAUDIR RAVAGNANI
EMBARGADO
: DIEGO CORREA RAVAGNANI
EMBARGADO
: GIOVANI CORREA RAVAGNANI
EMBARGADO
: MARIA ANGELA TOZZI RAVAGNANI
EMBARGADO
: MARIA EUNICE RAVAGNANI GONCAL VES
ADVOGADOS
: MARIÂNGELA ALVARES - SP216632

MARCIO LUIS GONÇALVES - SP217351
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por MARCOS ROBERTO
NOVELETO e OUTRA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno
interposto por BENEDITO GONÇALVES e OUTROS, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INDICAÇÃO
DODISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
Documento eletrônico VDA52573361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:07
Código de Controle do Documento: 3d16d74d-cbd5-40f4-87aa-ceb1049898bc

3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressado
dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
4. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (e-STJ fl. 965)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma haver omissão
em relação à majoração dos honorários sucumbenciais recursais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da alegada omissão
A majoração dos honorários advocatícios só terá incidência quando este
Tribunal julga, pela primeira vez, o recurso submetido ao CPC de 2015, inaugurando,
assim, o grau recursal.
Dessa forma, não há que se falar em arbitramento de honorários em
virtude da interposição de agravo interno contra decisão unipessoal que não
conheceu do recurso especial, na medida em que a jurisprudência desta Corte se
consolidou no sentido de que descabe a fixação de honorários recursais no
julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração, porque não
inaugurado novo grau de jurisdição que justifique a referida majoração. A esse
respeito: AgInt no
Segunda Seção, DJe
EREsp 1.539.725/DF,
19/10/2017.
Ainda nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta
REsp n. 1.632.482/DF,
Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
Terceira Turma,
13/10/2022;
AREsp n. 1.936.595/RS,
DJe de
EDcl nos EDcl no AgInt no
Terceira Turma,
24/2/2022;
AREsp n. 1.866.354/DF,
DJe de
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/12/2021;
AREsp n. 1.640.707/MT,
EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJe de
28/4/2021;
AREsp 1.572.554/GO,
3/9/2020;
EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
REsp 1.711.866/SP,
12/6/2018;
EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJe
e EDcl no
AREsp 1.111.629/SP,
11/5/2018;
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp no 1.573.573/RJ,
8/5/2017.

Com efeito, na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados no
do CPC. Efetivamente, inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro
art. 1.022
material no corpo do acórdão que justifique a oposição desse recurso.
Documento eletrônico VDA52573361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:07
Código de Controle do Documento: 3d16d74d-cbd5-40f4-87aa-ceb1049898bc

Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52573361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:07
Código de Controle do Documento: 3d16d74d-cbd5-40f4-87aa-ceb1049898bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.921.654 / SP
Número Registro: 2025/0152347-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044966020108260604 44966020108260604 44966020108260604604012010004496 604012010004496
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO RAVAGNANI - SUCESSÃO
AGRAVANTE : BENEDITO GONCALVES
AGRAVANTE : CLAUDIR RAVAGNANI
AGRAVANTE : DIEGO CORREA RAVAGNANI
AGRAVANTE : GIOVANI CORREA RAVAGNANI
AGRAVANTE : MARIA ANGELA TOZZI RAVAGNANI
AGRAVANTE : MARIA EUNICE RAVAGNANI GONCAL VES
ADVOGADOS : MARIÂNGELA ALVARES - SP216632
ROBERTO MORÁS ROMA MIRANDA - SP473773
MARCIO LUIS GONÇALVES - SP217351
AGRAVADO
: MARCOS ROBERTO NOVELETO
AGRAVADO
: TEREZINHA DENADAI NOVELETO
ADVOGADO
: ANTONIO RODRIGUES DE SÁ - SP245015
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
Documento eletrônico VDA54006266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: 8051279f-2128-4559-bfb6-aadfcf18c28a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS ROBERTO NOVELETO
EMBARGANTE : TEREZINHA DENADAI NOVELETO
ADVOGADO
: ANTONIO RODRIGUES DE SÁ - SP245015
EMBARGADO : ANTONIO RAVAGNANI
EMBARGADO : BENEDITO GONCALVES
EMBARGADO : CLAUDIR RAVAGNANI
EMBARGADO : DIEGO CORREA RAVAGNANI
EMBARGADO : GIOVANI CORREA RAVAGNANI
EMBARGADO : MARIA ANGELA TOZZI RAVAGNANI
EMBARGADO : MARIA EUNICE RAVAGNANI GONCAL VES
ADVOGADOS
: MARIÂNGELA ALVARES - SP216632
MARCIO LUIS GONÇALVES - SP217351
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: 8051279f-2128-4559-bfb6-aadfcf18c28a